Tribunal: STJ
Processo: 5003314-87.2019.4.04.7004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2188777 - PR (2024/0477786-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: BENEDITA APARECIDA DO PRADO ZANON - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: WALTAIR ZANON - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: VALENTINA DE FATIMA ZAGO ZANON
ADVOGADOS
: MAURICIO ZANOIDE DE MORAES - SP107425
EDUARDO SANZ DE OLIVEIRA E SILVA - PR038716
THIAGO TIBINKA NEUWERT - PR061638
RODRIGO JACOB CAVAGNARI - PR090081
GESSIKA CHRISTINY DRAKOULAKIS - SP450625
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: LUZIA APARECIDA ZANON ANTUNES
INTERES.
: TEREZINHA DO PRADO ZANON
INTERES.
: MARIA ZANON DARI
INTERES.
: CELINA ZANON
INTERES.
: ALTAIR ZANON
INTERES.
: ALBERTO ZANON NETO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL EM EMBARGOS DE TERCEIROS. 1.
OFENSA AO ARTS. 60 E 63 DA LEI DE DROGAS. PERDIMENTO
DE PROPRIEDADE RURAL. UTILIZAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. INTERPRETAÇÃO COM VIÉS CONSTITUCIONAL. 2.
ART. 243 DA CF. PUNIÇÃO DO TRÁFICO. PROMOÇÃO DA
FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. EXPROPRIAÇÃO PELO
PLANTIO. CONFISCO PELA UTILIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE
3.
DE CONFISCO TAMBÉM DE BEM IMÓVEL. DESNECESSIDADE
DE EXISTÊNCIA DE PLANTIO. RELEVÂNCIA DO NEXO ENTRE
O BEM E A ATIVIDADE ILÍCITA.
NEXO EXISTENTE.
4.
PROPRIEDADE RURAL DE TERCEIROS. PERDA INTEGRAL.
PRESUNÇÃO
DE
CULPA.
TEMA
399
-
RG/STF.
5.
TRANSPOSIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA SITUAÇÃO NÃO
ANÁLOGA. OFENSA A DIREITOS FUNDAMENTAIS DE
TERCEIROS.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO
6.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
PERDIMENTO INTEGRAL DA PROPRIEDADE.
AUSÊNCIA DE
7.
CULPA DOS TERCEIROS. DEVER DE VIGILÂNCIA QUE NÃO É
ILIMITADO.
PAIS
IDOSOS
E
DOENTES
DO
RÉU.
IMPOSSIBILIDADE DE SUPERVISÃO.
MEAÇÃO DA EX-
8.
Documento eletrônico VDA51267483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:21:42
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: a851a539-90f0-4fd6-a4d6-39daee8c4239

ESPOSA. TERCEIRA DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE
IMPEDIR PRÁTICA ILÍCITA DO MARIDO.
PRINCÍPIO DA
9.
INTRANSCENDÊNCIA
DA
PENA.
OUTROS
VALORES
RELEVANTES
CONSTITUCIONAIS
EM
JOGO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO
ABRANGENTE.
HARMONIZAÇÃO COM PILARES DO REGIME DEMOCRÁTICO
DE DIREITO.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR
10.
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. "A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de
tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos
termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e
decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado,
primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e,
posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343
/2006" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.866.666 /SC, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
15/9/2020
de
).
21/9/2020
Nesse contexto, revela-se imperativo compreender o
entendimento do STF a respeito do art. 243 da CF, para que a aplicação
das normas infraconstitucionais — arts. 60,
, e 63, I, da Lei 11.343
caput
/2006 — reflita corretamente a perspectiva constitucional.
2. O art. 243 da CF se volta tanto para a punição rigorosa de ilícitos de
gravidade acentuada, como é o caso do tráfico ilícito de drogas, quanto
para a promoção da função social da propriedade. A norma trata
de hipóteses diferentes. O
disciplina a expropriação de imóveis
caput
quando utilizados para cultivo de plantas psicotrópicas ilegais ou
exploração de trabalho escravo e o parágrafo único dispõe sobre o
confisco de bens de valor econômico relacionados à prática dos crimes
de tráfico de drogas ou de trabalho escravo, ou seja, que tenham nexo
direto com o ilícito.
3. Segundo o STF, a expressão "todo e qualquer bem de valor
econômico" é suficientemente ampla para abranger bens móveis e
imóveis, urbanos ou rurais, utilizados em contexto de tráfico ilícito, não
se restringindo a hipóteses de cultivo de plantas psicotrópicas (RE n.
1.483.186/MG, rel. Min. Dias Toffoli). Essa moldura afasta a premissa
de que a inexistência de plantio, por si só, impediria a expropriação
constitucionalmente prevista, deslocando o foco para o nexo entre o
bem e a atividade criminosa.
4. Na hipótese específica dos autos, perquire-se não propriamente o
nexo entre o bem e a atividade criminosa, uma vez que a propriedade
foi efetivamente utilizada para o tráfico de drogas. Questiona-se, no
entanto, se a perda pode incidir sobre a integralidade da propriedade
, considerando que, além de não se ter comprovado sua utilização
rural
exclusiva para a prática criminosa, ela pertence a terceiros não
envolvidos com a prática criminosa.
- As instâncias ordinárias, ao analisarem esse ponto específico,
concluíram que seria possível aplicar a compreensão firmada no Tema
399 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, no sentido de
que a responsabilidade dos coproprietários nessas hipóteses se
justificaria pela presunção de culpa
ou
. Ou seja,
in eligendo
in vigilando
Documento eletrônico VDA51267483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:21:42
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: a851a539-90f0-4fd6-a4d6-39daee8c4239

caberia aos coproprietários, ora recorrentes, demonstrar que não sabiam
ou não tinham como saber que a propriedade rural estava sendo
utilizada para a prática de tráfico de drogas.
5. Aplicou-se solução construída para terras utilizadas para o plantio de
drogas, com o manifesto desvirtuamento de sua função social, para a
hipótese em que a terra permanece com sua função social, embora a
propriedade seja também utilizada para finalidade ilícita. Situações que
não são análogas, o que inviabiliza a mera transposição, sem maiores
reflexões, da tese firmada no Tema 399 da Repercussão Geral.
- É imperativo que se leve em consideração que o combate ao
narcotráfico, por mais relevante que seja, inclusive, com mandado
expresso de criminalização (art. 5o, XLIII, da CF), não pode se sobrepor
a garantias fundamentais de terceiros não envolvidos com a prática
criminosa. A perda da propriedade é uma das mais severas sanções
civis, motivo pelo qual a interpretação das normas que a determinam
deve ser realizada com parcimônia, sempre tendo em mente sua
conexão com o direito à moradia e com a dignidade da pessoa
humana. Dessa forma, não há se falar em expropriação por presunção
de culpa de terceiro, na hipótese do art. 243, p. único, da CF, em
especial porque o objetivo da norma é punir o criminoso e não o
terceiro de boa-fé.
6. Acaso se considere a possibilidade de mera transposição do Tema 399
/RG para a hipótese dos autos, deve ser feita uma leitura em
consonância com os demais princípios constitucionais, em especial o da
proporcionalidade. O STF, no julgamento do RE 544.205/PI, manteve o
acórdão recorrido que decretou a perda apenas da área efetivamente
plantada, e não da sua totalidade, considerando que "não se mostra
proporcional determinar a expropriação da totalidade do imóvel, se
apenas uma parte deste foi destinada ao plantio ilegal".
- O acórdão mantido registrou, ainda, que, "[e]m virtude do princípio
constitucional da personalidade da pena (art. 5o, XLV, CF) e da
razoabilidade, ninguém pode ser responsabilizado por fato cometido por
outra pessoa ou sem dolo ou culpa, motivo pelo qual a expropriação não
pode recair sobre a pessoa dos herdeiros inocentes, que não cultivaram
a substância entorpecente, nem contribuíram com relação à plantação da
droga". O relator, por seu turno, concluiu que a compreensão firmada
não divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 399
/RG. (RE 544.205/PI, Relator Min. Roberto Barroso, Julgamento: 23/4

/2018. Publicação: 2/5/2018).

7. Mesmo que superadas todas essas peculiaridades, de ausência de
aderência estrita ao precedente aplicado e de desproporcionalidade no
perdimento da integralidade da propriedade, considero, sem
necessidade de reexame fático-probatório, que os familiares do réu não
agiram com culpa. O Ministro Gilmar Mendes, no Tema 399/STF,
destacou que "a função social da propriedade aponta para um dever do
proprietário de zelar pelo uso lícito de seu terreno, ainda que não esteja
na posse direta.
. Só se pode exigir do
Mas esse dever não é ilimitado
proprietário que evite o ilícito, quando evitar o ilícito estava
razoavelmente ao seu alcance".
Documento eletrônico VDA51267483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:21:42
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: a851a539-90f0-4fd6-a4d6-39daee8c4239

- A situação dos autos revela que a propriedade rural confiscada, na
qual se explorava pecuária leiteira, pertencia aos pais do réu condenado
por tráfico de drogas.
, precisaram se
Com a velhice e as doenças
afastar tanto do trabalho quanto da supervisão da terra, da qual
cuidavam há mais de 50 anos, que passou a ser administrada pelos
filhos. Na data do ajuizamento dos embargos de terceiros, dois a três
anos após os fatos, a mãe já era falecida e o pai contava com 81 anos de
idade. Referido contexto não pode ser desprezado, sendo manifesta a
impossibilidade de supervisão da propriedade pelos seus pais idosos,
bem como a ausência de qualquer indicativo no sentido de que
deveriam se preocupar com a utilização da terra pelos filhos. Até então,
"as terras eram utilizadas para o desempenho de atividades lícitas".
8. Já no que concerne à meação da ex-esposa, trata-se igualmente de
bem imóvel de terceiro de boa-fé, de quem não se podia esperar
comportamento impeditivo de prática delitiva. Com efeito, dentro da
unidade familiar, "o Direito não impõe à mulher o dever de evitar a
companhia de seu esposo, se, porventura, dedicado a atividades
criminosas" (HC 168.442/SP e HC 183.361/SP, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Segunda Turma, DJe
). Nesse diapasão, não se pode
19/3/2020
exigir igualmente que o impeça de praticar crimes ou que o denuncie às
autoridades policiais, conforme se depreende do art. 348, § 2o, do
Código Penal.
9. Rememore-se que se trata de propriedade rural produtiva, cujo
perdimento integral atingirá meeira e herdeiros inocentes, violando,
assim, a princípio da instranscendência da pena. Debate que abrange
inúmeros outros valores constitucionais relevantes — proteção do idoso,
da saúde, da família — que não podem ser desconsiderados pelo
intérprete. A interpretação abrangente dada aos arts. 60 e 63 da Lei
11.343/2006 não pode prevalecer, devendo a aplicação das perdas
patrimoniais se harmonizar com os pilares do regime democrático de
direito e com compreensões mais adequadas ao direito penal moderno.
10. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial,
para que o perdimento determinado na sentença criminal seja limitado à
meação do bem pertencente ao réu.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51267483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:21:42
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: a851a539-90f0-4fd6-a4d6-39daee8c4239

Documento eletrônico VDA51267483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:21:42
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: a851a539-90f0-4fd6-a4d6-39daee8c4239

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2188777 - PR (2024/0477786-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: BENEDITA APARECIDA DO PRADO ZANON - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: WALTAIR ZANON - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: VALENTINA DE FATIMA ZAGO ZANON
ADVOGADOS
: MAURICIO ZANOIDE DE MORAES - SP107425
EDUARDO SANZ DE OLIVEIRA E SILVA - PR038716
THIAGO TIBINKA NEUWERT - PR061638
RODRIGO JACOB CAVAGNARI - PR090081
GESSIKA CHRISTINY DRAKOULAKIS - SP450625
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: LUZIA APARECIDA ZANON ANTUNES
INTERES.
: TEREZINHA DO PRADO ZANON
INTERES.
: MARIA ZANON DARI
INTERES.
: CELINA ZANON
INTERES.
: ALTAIR ZANON
INTERES.
: ALBERTO ZANON NETO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL EM EMBARGOS DE TERCEIROS. 1.
OFENSA AO ARTS. 60 E 63 DA LEI DE DROGAS. PERDIMENTO
DE PROPRIEDADE RURAL. UTILIZAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. INTERPRETAÇÃO COM VIÉS CONSTITUCIONAL. 2.
ART. 243 DA CF. PUNIÇÃO DO TRÁFICO. PROMOÇÃO DA
FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. EXPROPRIAÇÃO PELO
PLANTIO. CONFISCO PELA UTILIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE
3.
DE CONFISCO TAMBÉM DE BEM IMÓVEL. DESNECESSIDADE
DE EXISTÊNCIA DE PLANTIO. RELEVÂNCIA DO NEXO ENTRE
O BEM E A ATIVIDADE ILÍCITA.
NEXO EXISTENTE.
4.
PROPRIEDADE RURAL DE TERCEIROS. PERDA INTEGRAL.
PRESUNÇÃO
DE
CULPA.
TEMA
399
-
RG/STF.
5.
TRANSPOSIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA SITUAÇÃO NÃO
ANÁLOGA. OFENSA A DIREITOS FUNDAMENTAIS DE
TERCEIROS.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO
6.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
PERDIMENTO INTEGRAL DA PROPRIEDADE.
AUSÊNCIA DE
7.
CULPA DOS TERCEIROS. DEVER DE VIGILÂNCIA QUE NÃO É
ILIMITADO.
PAIS
IDOSOS
E
DOENTES
DO
RÉU.
IMPOSSIBILIDADE DE SUPERVISÃO.
MEAÇÃO DA EX-
8.
Documento eletrônico VDA51267135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:46
Código de Controle do Documento: 04b5db94-e391-45e7-9140-6bd4bcbcbc21

ESPOSA. TERCEIRA DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE
IMPEDIR PRÁTICA ILÍCITA DO MARIDO.
PRINCÍPIO DA
9.
INTRANSCENDÊNCIA
DA
PENA.
OUTROS
VALORES
RELEVANTES
CONSTITUCIONAIS
EM
JOGO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO
ABRANGENTE.
HARMONIZAÇÃO COM PILARES DO REGIME DEMOCRÁTICO
DE DIREITO.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR
10.
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. "A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de
tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos
termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e
decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado,
primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e,
posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343
/2006" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.866.666 /SC, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
15/9/2020
de
).
21/9/2020
Nesse contexto, revela-se imperativo compreender o
entendimento do STF a respeito do art. 243 da CF, para que a aplicação
das normas infraconstitucionais — arts. 60,
, e 63, I, da Lei 11.343
caput
/2006 — reflita corretamente a perspectiva constitucional.
2. O art. 243 da CF se volta tanto para a punição rigorosa de ilícitos de
gravidade acentuada, como é o caso do tráfico ilícito de drogas, quanto
para a promoção da função social da propriedade. A norma trata
de hipóteses diferentes. O
disciplina a expropriação de imóveis
caput
quando utilizados para cultivo de plantas psicotrópicas ilegais ou
exploração de trabalho escravo e o parágrafo único dispõe sobre o
confisco de bens de valor econômico relacionados à prática dos crimes
de tráfico de drogas ou de trabalho escravo, ou seja, que tenham nexo
direto com o ilícito.
3. Segundo o STF, a expressão "todo e qualquer bem de valor
econômico" é suficientemente ampla para abranger bens móveis e
imóveis, urbanos ou rurais, utilizados em contexto de tráfico ilícito, não
se restringindo a hipóteses de cultivo de plantas psicotrópicas (RE n.
1.483.186/MG, rel. Min. Dias Toffoli). Essa moldura afasta a premissa
de que a inexistência de plantio, por si só, impediria a expropriação
constitucionalmente prevista, deslocando o foco para o nexo entre o
bem e a atividade criminosa.
4. Na hipótese específica dos autos, perquire-se não propriamente o
nexo entre o bem e a atividade criminosa, uma vez que a propriedade
foi efetivamente utilizada para o tráfico de drogas. Questiona-se, no
entanto, se a perda pode incidir sobre a integralidade da propriedade
, considerando que, além de não se ter comprovado sua utilização
rural
exclusiva para a prática criminosa, ela pertence a terceiros não
envolvidos com a prática criminosa.
- As instâncias ordinárias, ao analisarem esse ponto específico,
concluíram que seria possível aplicar a compreensão firmada no Tema
399 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, no sentido de
que a responsabilidade dos coproprietários nessas hipóteses se
justificaria pela presunção de culpa
ou
. Ou seja,
in eligendo
in vigilando
Documento eletrônico VDA51267135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:46
Código de Controle do Documento: 04b5db94-e391-45e7-9140-6bd4bcbcbc21

caberia aos coproprietários, ora recorrentes, demonstrar que não sabiam
ou não tinham como saber que a propriedade rural estava sendo
utilizada para a prática de tráfico de drogas.
5. Aplicou-se solução construída para terras utilizadas para o plantio de
drogas, com o manifesto desvirtuamento de sua função social, para a
hipótese em que a terra permanece com sua função social, embora a
propriedade seja também utilizada para finalidade ilícita. Situações que
não são análogas, o que inviabiliza a mera transposição, sem maiores
reflexões, da tese firmada no Tema 399 da Repercussão Geral.
- É imperativo que se leve em consideração que o combate ao
narcotráfico, por mais relevante que seja, inclusive, com mandado
expresso de criminalização (art. 5o, XLIII, da CF), não pode se sobrepor
a garantias fundamentais de terceiros não envolvidos com a prática
criminosa. A perda da propriedade é uma das mais severas sanções
civis, motivo pelo qual a interpretação das normas que a determinam
deve ser realizada com parcimônia, sempre tendo em mente sua
conexão com o direito à moradia e com a dignidade da pessoa
humana. Dessa forma, não há se falar em expropriação por presunção
de culpa de terceiro, na hipótese do art. 243, p. único, da CF, em
especial porque o objetivo da norma é punir o criminoso e não o
terceiro de boa-fé.
6. Acaso se considere a possibilidade de mera transposição do Tema 399
/RG para a hipótese dos autos, deve ser feita uma leitura em
consonância com os demais princípios constitucionais, em especial o da
proporcionalidade. O STF, no julgamento do RE 544.205/PI, manteve o
acórdão recorrido que decretou a perda apenas da área efetivamente
plantada, e não da sua totalidade, considerando que "não se mostra
proporcional determinar a expropriação da totalidade do imóvel, se
apenas uma parte deste foi destinada ao plantio ilegal".
- O acórdão mantido registrou, ainda, que, "[e]m virtude do princípio
constitucional da personalidade da pena (art. 5o, XLV, CF) e da
razoabilidade, ninguém pode ser responsabilizado por fato cometido por
outra pessoa ou sem dolo ou culpa, motivo pelo qual a expropriação não
pode recair sobre a pessoa dos herdeiros inocentes, que não cultivaram
a substância entorpecente, nem contribuíram com relação à plantação da
droga". O relator, por seu turno, concluiu que a compreensão firmada
não divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 399
/RG. (RE 544.205/PI, Relator Min. Roberto Barroso, Julgamento: 23/4

/2018. Publicação: 2/5/2018).

7. Mesmo que superadas todas essas peculiaridades, de ausência de
aderência estrita ao precedente aplicado e de desproporcionalidade no
perdimento da integralidade da propriedade, considero, sem
necessidade de reexame fático-probatório, que os familiares do réu não
agiram com culpa. O Ministro Gilmar Mendes, no Tema 399/STF,
destacou que "a função social da propriedade aponta para um dever do
proprietário de zelar pelo uso lícito de seu terreno, ainda que não esteja
na posse direta.
. Só se pode exigir do
Mas esse dever não é ilimitado
proprietário que evite o ilícito, quando evitar o ilícito estava
razoavelmente ao seu alcance".
Documento eletrônico VDA51267135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:46
Código de Controle do Documento: 04b5db94-e391-45e7-9140-6bd4bcbcbc21

- A situação dos autos revela que a propriedade rural confiscada, na
qual se explorava pecuária leiteira, pertencia aos pais do réu condenado
por tráfico de drogas.
, precisaram se
Com a velhice e as doenças
afastar tanto do trabalho quanto da supervisão da terra, da qual
cuidavam há mais de 50 anos, que passou a ser administrada pelos
filhos. Na data do ajuizamento dos embargos de terceiros, dois a três
anos após os fatos, a mãe já era falecida e o pai contava com 81 anos de
idade. Referido contexto não pode ser desprezado, sendo manifesta a
impossibilidade de supervisão da propriedade pelos seus pais idosos,
bem como a ausência de qualquer indicativo no sentido de que
deveriam se preocupar com a utilização da terra pelos filhos. Até então,
"as terras eram utilizadas para o desempenho de atividades lícitas".
8. Já no que concerne à meação da ex-esposa, trata-se igualmente de
bem imóvel de terceiro de boa-fé, de quem não se podia esperar
comportamento impeditivo de prática delitiva. Com efeito, dentro da
unidade familiar, "o Direito não impõe à mulher o dever de evitar a
companhia de seu esposo, se, porventura, dedicado a atividades
criminosas" (HC 168.442/SP e HC 183.361/SP, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Segunda Turma, DJe
). Nesse diapasão, não se pode
19/3/2020
exigir igualmente que o impeça de praticar crimes ou que o denuncie às
autoridades policiais, conforme se depreende do art. 348, § 2o, do
Código Penal.
9. Rememore-se que se trata de propriedade rural produtiva, cujo
perdimento integral atingirá meeira e herdeiros inocentes, violando,
assim, a princípio da instranscendência da pena. Debate que abrange
inúmeros outros valores constitucionais relevantes — proteção do idoso,
da saúde, da família — que não podem ser desconsiderados pelo
intérprete. A interpretação abrangente dada aos arts. 60 e 63 da Lei
11.343/2006 não pode prevalecer, devendo a aplicação das perdas
patrimoniais se harmonizar com os pilares do regime democrático de
direito e com compreensões mais adequadas ao direito penal moderno.
10. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial,
para que o perdimento determinado na sentença criminal seja limitado à
meação do bem pertencente ao réu.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BENEDITA APARECIDA DO
PRADO ZANON (espólio), WALTAIR ZANON (espólio) e VALENTINA DE
FATIMA ZAGO ZANON, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional,
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região.
Consta dos autos que os recorrentes ajuizaram embargos de terceiros,
buscando o afastamento do perdimento de bens decretado na Ação Penal n. 0001222-
49.2015.8.16.0133, que condenou ALTAIR ZANON (filho dos dois primeiros
recorrentes e ex-marido da terceira recorrente) pela prática dos crimes de tráfico e
associação para o tráfico de drogas. Contudo, julgou-se improcedente o pleito.
Documento eletrônico VDA51267135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:46
Código de Controle do Documento: 04b5db94-e391-45e7-9140-6bd4bcbcbc21

Irresignados, interpuseram recurso de apelação, ao qual se negou provimento,
nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 2.597):
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL EM EMBARGOS DE TERCEIROS.
PERDIMENTO DE IMÓVEIS UTILIZADOS PARA A PRÁTICA DO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICABILIDADE DA RATIO
DECIDENDI ADOTADA PELO STF POR OCASIÃO DA APRECIAÇÃO
DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 399. AUSÊNCIA DE CULPA
POR
PARTE
DOS
EMBARGANTES.
NÃO
EVIDENCIADA.
MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO DOS IMÓVEIS. EMBARGOS DE
TERCEIROS DESPROVIDOS.
1. Em decorrência do art. 243, p. ú, da CF/88 e na linha do Tema 647 do STF,
nos casos de tráfico de drogas, é impositivo o confisco dos bens utilizados
como instrumentos para a sua prática, sendo inaplicável a exigência contida
na parte final do art. 91, II, "a", do CP ("desde que consistam em coisas cujo
fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito").
2. Conquanto o STF não tenha se debruçado no RE 638.491 (Tema 647)
epecificamente sobre a possibilidade de perdimento de bens de terceiros que
tiverem sido utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas, essa
questão veio a ser melhor analisada quando da apreciação do Tema de
Repercussão Geral no 399, no qual restou assentada a tese de que, no caso de
propriedades utilizadas para o cultivo ilegal de plantas psicotrópicas, a
expropriação prevista no art. 243 da Constituição Federal pode ser afastada,
desde que o proprietário comprove que não incorreu em culpa, ainda que "in
vigilando" ou "in eligendo". Nesses casos, havendo perda do bem em favor da
União, os terceiros eventualmente prejudicados devem buscar em face
daquele que deu causa ao confisco a reparação dos danos sofridos na seara
competente.
3. Embora o caso dos autos não seja relativo ao plantio de plantas
psicotrópicas, a ratio decidendi utilizada pela Suprema Corte ao fixar a tese no
399 lhe é plenamente aplicável, na medida em que as propriedades
reclamadas pelos embargantes foram utilizadas de forma ampla para a prática
do crime de tráfico de drogas.
4. Restando evidenciado que os embargantes agiram no mínimo com culpa ao
deixarem de impedir a prática do tráfico de drogas nas suas alegadas
propriedades, conforme bem delineado na sentença recorrida, devem ser
mantidas as penas de perdimento aplicadas na origem.
5. Apelações desprovidas.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados nos termos da
seguinte ementa (e-STJ fl. 2.675):
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL.
OBSCURIDADES.
NÃO
VERIFICADAS.
INADEQUAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. UTILIZAÇÃO DO MEIO
RECURSAL PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento, nos termos do art. 619 do CPP,
quando houver ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade na decisão
Documento eletrônico VDA51267135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:46
Código de Controle do Documento: 04b5db94-e391-45e7-9140-6bd4bcbcbc21

recorrida. Por construção jurisprudencial, também são admitidos os
aclaratórios quando constatado erro material no julgado.
2. Tendo o acórdão apontado com clareza os fundamentos que levaram à
conclusão adotada, não há que se falar em obscuridade, de modo que a
simples insurgência da parte contra as razões invocadas não justifica o
acolhimento dos embargos de declaração, devendo ser buscada a modificação
pretendida na via recursal apropriada.
3. Embargos de declaração desprovidos.

No recurso especial, os recorrentes apontam, em síntse, ofensa aos arts. 60,
, e 63, inciso I, ambos da Lei n. 11.343/2006, em virtude de se ter ampliado
caput
indevidamente as hipóteses de expropriação-confisco de propriedades rurais onde não há
cultura ilegal de planta psicotrópica. Destacam, no mais, que "as propriedades rurais não
são produto do crime, nem mesmo constituem proveito do crime", tendo sido adquiridas
de modo lícito pelos terceiros embargantes.
Proferi decisão monocrática, às e-STJ fls. 2.759-2.763, negando seguimento
ao recurso especial. Conclui que, "[e]stando provado que o imóvel era utilizado para a
prática delitiva, e mais, que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar
que não atuaram de forma culposa, ou seja, que não conheciam a prática criminosa, não
há que se afastar o confisco". Dessa forma, a reversão das conclusões das instâncias
ordinárias esbarraria no verbete n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que é
incontroverso que não havia cultura ilegal de plantas psicotrópicas na propriedade,
motivo pelo qual a análise da controvérsia não encontraria óbice no entendimento
sumular indicado.
Entretanto, na sessão do dia
, a Quinta turma, por unanimidade,
17/6/2025
negou provimento ao agravo regimental, mantendo, assim, a decisão monocrática.
Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, na sessão de 5/9/2025
, para anular o julgamento do agravo regimental, uma vez que, por erro de tramitação
interna, o julgamento foi realizado sem prévia inclusão na relação dos processos a serem
julgados em mesa, o que impediu a realização de sustentação oral.
Sobreveio, ainda, petição da Advocacia-Geral da União, requerendo, em
síntese, sua intimação para contra-arrazoar o agravo regimental, o que foi deferido, sendo
protocolizada, assim, sua manifestação, às e-STJ fls. 2.876-2.879.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51267135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:46
Código de Controle do Documento: 04b5db94-e391-45e7-9140-6bd4bcbcbc21

Conforme relatado, o presente agravo regimental já havia sido anteriormente
julgado pelo Quinta Turma. Contudo, por motivos formais, fez-se necessário anular
referido julgamento para trazer novamente o processo. Em razão da renovação do
julgamento, refleti melhor sobre o tema em análise e concluí que a controvérsia
demandava um maior aprofundamento.
De início, reitero que "[a] expropriação de bens em favor da União pela
prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional,
nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da
sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral,
no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n.
11.343/2006" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.866.666 /SC, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
15/9/2020
21/9/2020
Nesse contexto, revela-se imperativo compreender o entendimento do
Supremo Tribunal Federal a respeito do art. 243 da Constituição Federal, para que a
aplicação das normas infraconstitucionais — arts. 60,
, e 63, inciso I, ambos da Lei
caput
n. 11.343/2006 — reflita corretamente a perspectiva constitucional.
Primeiramente, importante levar em consideração a singularidade da
mencionada norma constitucional, cujo propósito se volta tanto para a punição rigorosa
de ilícitos de gravidade acentuada, como é o caso do tráfico ilícito de drogas, quanto para
a promoção da função social da propriedade.
Como é de conhecimento, o dispositivo da Constituição da República trata de
duas hipóteses diferentes. O
disciplina a expropriação de imóveis quando
caput
utilizados para cultivo de plantas psicotrópicas ilegais ou para exploração de trabalho
escravo. Nesse caso, perde-se a titularidade da propriedade, que é destinada à reforma
agrária ou habitação popular, sem direito a indenização. Trata-se de contundente
ferramenta patrimonial para desestruturar a base produtiva do narcotráfico.
O parágrafo único, por seu turno, dispõe sobre o confisco de bens de valor
econômico relacionados à prática dos crimes de tráfico de drogas ou de trabalho escravo.
Esses bens são revertidos a um fundo especial. Prevalece a compreensão de que o
confisco constitucional atinge apenas os bens que tenham
.
nexo direto com o ilícito
Portanto, se o imóvel for apenas patrimônio legítimo do proprietário, sem ligação com
tais crimes, não se aplica nem a expropriação do
, nem o confisco do parágrafo
caput
único.
No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.491/PR, o Supremo Tribunal
Federal fixou, em repercussão geral - Tema 647, a seguinte tese: "É possível o confisco
de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de
drogas, sem a necessidade de se perquirir habitualidade, reiteração do uso do bem para
Documento eletrônico VDA51267135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:46
Código de Controle do Documento: 04b5db94-e391-45e7-9140-6bd4bcbcbc21

tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local ou do
acondicionamento da droga, ou qualquer outro requisito além daqueles previstos
expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal".
Ademais, conforme explicitado na decisão monocrática, a expressão "todo e
qualquer bem de valor econômico" é suficientemente ampla para abranger bens móveis e
imóveis, urbanos ou rurais, utilizados em contexto de tráfico ilícito, não se restringindo a
hipóteses de cultivo de plantas psicotrópicas (RE n. 1.483.186/MG, rel. Min. Dias
Toffoli). Essa moldura afasta a premissa de que a inexistência de plantio, por si só,
impediria a expropriação constitucionalmente prevista, deslocando o foco para o nexo
entre o bem e a atividade criminosa.
Na hipótese específica dos autos, perquire-se não propriamente o nexo entre o
bem e a atividade criminosa, uma vez que a propriedade foi efetivamente utilizada para o
tráfico de drogas. Questiona-se, no entanto, se a perda pode incidir sobre a integralidade
, considerando que, além de não se ter comprovado sua utilização
da propriedade rural
exclusiva para a prática criminosa (e-STJ fl. 2.591), ela pertence a terceiros não
envolvidos com a prática criminosa.
As instâncias ordinárias, ao analisarem esse ponto específico, concluíram que
seria possível aplicar a compreensão firmada no Tema 399 da Repercussão Geral do
Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a responsabilidade dos coproprietários
nessas hipóteses se justificaria pela presunção de culpa
ou
. Ou
in eligendo
in vigilando
seja, caberia aos coproprietários, ora recorrentes, demonstrar que não sabiam ou não
tinham como saber que a propriedade rural estava sendo utilizada para a prática de tráfico
de drogas.
A propósito, transcrevo o julgado do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:
Recurso extraordinário. 2. Constitucional. Administrativo. Cultivo ilegal de
plantas psicotrópicas. Expropriação. Art. 243 da CF/88. Regime de
responsabilidade. 3. Emenda Constitucional 81/2014. Inexistência de
mudança substancial na responsabilidade do proprietário. 4. Expropriação de
caráter sancionatório. Confisco constitucional. Responsabilidade subjetiva,
com inversão de ônus da prova. 5. Fixada a tese: “A expropriação prevista no
art. 243 da CF pode ser afastada, desde que o proprietário comprove que não
incorreu em culpa, ainda que in vigilando ou in eligendo”. 6.
Responsabilidade subjetiva dos proprietários assentada pelo Tribunal
Regional. 7. Negado provimento ao recurso extraordinário. (RE 635336,
Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe
14/12/2016
).
14/9/2017

Nada obstante à relevante construção jurisprudencial apresentada pelas
instâncias ordinárias, observo que foi aplicada solução construída para terras utilizadas
Documento eletrônico VDA51267135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:46
Código de Controle do Documento: 04b5db94-e391-45e7-9140-6bd4bcbcbc21

para o plantio de drogas, com o manifesto desvirtuamento de sua função social, para a
hipótese em que a terra permanece com sua função social, embora a propriedade seja
também utilizada para finalidade ilícita. Não se está a tratar de situações análogas, o que
inviabiliza a mera transposição, sem maiores reflexões, da tese firmada no Tema 399 da
Repercussão Geral.
É imperativo que se leve em consideração que o combate ao narcotráfico, por
mais relevante que seja, inclusive, com mandado expresso de criminalização (art. 5o,
XLIII, da CF), não pode se sobrepor a garantias fundamentais de terceiros não
envolvidos com a prática criminosa. A perda da propriedade é uma das mais severas
sanções civis, motivo pelo qual a interpretação das normas que a determinam deve ser
realizada com parcimônia, sempre tendo em mente sua conexão com o direito
à moradia e com a dignidade da pessoa humana.
Importante destacar, a propósito, que, mesmo nas situações que guardam
estrita aderência com as teses fixadas, é possível analisar eventual distinção que demande
solução particularizada. Portanto, não faz sentido expandir a restrição ao direito de
propriedade, em especial da propriedade rural, para hipótese não albergada pela decisão
firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, não há se falar em expropriação
por presunção de culpa de terceiro, na hipótese do art. 243, parágrafo único, da
Constituição Federal, em especial porque o objetivo da norma é punir o criminoso e não
o terceiro de boa-fé.
Conforme jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, "a
presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a
parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova" (REsp 956.943/PR, Relator para acórdão
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
, DJe de 1o/12
20/8/2014
/2014). (AgInt no AREsp n. 2.841.148/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/6/2025
16/6/2025
Lado outro, acaso se considere a possibilidade de mera transposição do Tema
399/RG para a hipótese dos autos, deve ser feita uma leitura em consonância com os
demais princípios constitucionais, em especial o da proporcionalidade. O Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 544.205/PI, manteve o
acórdão recorrido que decretou a perda apenas da área efetivamente plantada, e não da
sua totalidade, considerando que "não se mostra proporcional determinar a expropriação
da totalidade do imóvel, se apenas uma parte deste foi destinada ao plantio ilegal".
O acórdão mantido registrou, ainda, que "[e]m virtude do princípio
constitucional da personalidade da pena (art. 5o, XLV, CF) e da razoabilidade, ninguém
pode ser responsabilizado por fato cometido por outra pessoa ou sem dolo ou culpa,
motivo pelo qual a expropriação não pode recair sobre a pessoa dos herdeiros inocentes,
Documento eletrônico VDA51267135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:46
Código de Controle do Documento: 04b5db94-e391-45e7-9140-6bd4bcbcbc21

que não cultivaram a substância entorpecente, nem contribuíram com relação à plantação
da droga". O relator, por seu turno, concluiu que a compreensão firmada não divergiu da
orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 399/RG (RE 544.205/PI, Relator Min.

Roberto Barroso, Julgamento: 23/4/2018. Publicação: 2/5/2018).

Por fim, mesmo que superadas todas essas peculiaridades, de ausência de
aderência estrita ao precedente aplicado e de desproporcionalidade no perdimento da
integralidade da propriedade, considero, sem necessidade de reexame fático-probatório,
que os familiares do réu não agiram com culpa. O Ministro Gilmar Mendes, no Tema 399
/STF, destacou que "a função social da propriedade aponta para um dever do proprietário
de zelar pelo uso lícito de seu terreno, ainda que não esteja na posse direta. Mas esse
. Só se pode exigir do proprietário que evite o ilícito, quando evitar
dever não é ilimitado
o ilícito estava razoavelmente ao seu alcance".
A situação dos autos revela que a propriedade rural confiscada, na qual se
explorava pecuária leiteira, pertencia aos pais do réu condenado por tráfico de drogas.
, precisaram se afastar tanto do trabalho quanto da supervisão
Com a velhice e as doenças
da terra, da qual cuidavam há mais de 50 anos, que passou a ser administrada pelos filhos
(e-STJ fl. 2.591). Nesse ponto, se encaixa como uma luva o alerta feito pelo Ministro
Gilmar Mendes, no sentido de que o dever do proprietário não pode ser ilimitado,
estando devidamente demonstrada a impossibilidade de supervisão na hipótese dos autos.
Com efeito, a condenação do filho se deu por fatos ocorridos entre 2014 e
2015. Em 2017, na data do ajuizamento dos embargos de terceiros, sua mãe já era
falecida e seu pai contava com 81 anos de idade (e-STJ fl. 2592). Referido contexto não
pode ser desprezado, uma vez que a análise do caso concreto deve se pautar pelo bom
senso. Tem-se manifesta a impossibilidade de supervisão da propriedade pelos seus pais
idosos, bem como a ausência de qualquer indicativo no sentido de que deveriam se
preocupar com a utilização da terra pelos filhos. Até então, "as terras eram utilizadas
para o desempenho de atividades lícitas" (e-STJ fl. 2.591).
Já no que concerne à meação da ex-esposa, trata-se igualmente de bem imóvel
de terceiro de boa-fé, de quem não se podia esperar comportamento impeditivo de prática
delitiva. Com efeito, dentro da unidade familiar, "o Direito não impõe à mulher o dever
de evitar a companhia de seu esposo, se, porventura, dedicado a atividades criminosas"
(HC 168.442/SP e HC 183.361/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe
). Nesse diapasão, não se pode exigir igualmente que o impeça de praticar
19/3/2020
crimes ou que o denuncie às autoridades policiais, conforme se depreende do art. 348, §
2o, do Código Penal.

Ao ensejo:
Documento eletrônico VDA51267135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:46
Código de Controle do Documento: 04b5db94-e391-45e7-9140-6bd4bcbcbc21

[...].
3. Relevante destacar que a conduta narrada na inicial acusatória, referente ao
recorrente, se amoldaria, eventualmente, ao crime de favorecimento pessoal,
constante no art. 348 do Código de Processo Penal. Contudo, se quem presta o
auxílio é ascendente, conforme se verifica na hipótese dos autos, tem-se a
isenção de pena, nos termos do § 2o do mencionado dispositivo.
[...].
5. Recurso em habeas corpus provido, para trancar a Ação Penal n. 0003703-
06.2018.8.26.0099, apenas com relação a CARLOS HENRIQUE VITALE,
com expedição de contramandado de prisão, sem prejuízo de que seja
novamente denunciado, desde que apurados indícios consistentes de autoria.
(RHC n. 103.816/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/3/2019
22/4/2019

Feitas todas essas considerações, chego à conclusão de que não é possível o
perdimento integral da propriedade, quer por ausência de aderência ao precedente do
Supremo Tribunal Federal indicado, quer por ausência de proporcionalidade. Rememore-
se que se trata de propriedade rural produtiva, cujo perdimento integral atingirá meeira
e herdeiros inocentes, violando, assim, a princípio da instranscendência da pena.
Ainda que superados esses fundamentos, não verifico culpa na atuação dos
terceiros, dos quais não era esperada nem se podia demandar conduta diversa — os
pais, em razão da idade e da situação de saúde, e a ex-esposa, em razão da unidade
familiar. O que revela que o debate trazido nos presentes autos abrange inúmeros outros
valores constitucionais relevantes — proteção do idoso, da saúde, da família — que não
podem ser desconsiderados pelo intérprete.
Dessa forma, a interpretação abragente dada aos arts. 60,
, e 63, inciso I,
caput
ambos da Lei n. 11.343/2006, não pode prevalecer, devendo a aplicação das perdas
patrimoniais se harmonizar com os pilares do regime democrático de direito e com
compreensões mais adequadas ao direito penal moderno.
Pelo exposto, dou provimento ao agravo regimental para dar provimento ao
, para que o perdimento determinado na sentença criminal seja limitado à
recurso especial
meação do bem pertencente ao réu.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51267135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:46
Código de Controle do Documento: 04b5db94-e391-45e7-9140-6bd4bcbcbc21

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0477786-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.188.777 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00012224920158160133 12224920158160133 201902178389
50033148720194047004
PAUTA: 28/05/2025
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: BENEDITA APARECIDA DO PRADO ZANON - ESPÓLIO
RECORRENTE
: WALTAIR ZANON - ESPÓLIO
RECORRENTE
: VALENTINA DE FATIMA ZAGO ZANON
ADVOGADOS
: MAURICIO ZANOIDE DE MORAES - SP107425
EDUARDO SANZ DE OLIVEIRA E SILVA - PR038716
THIAGO TIBINKA NEUWERT - PR061638
RODRIGO JACOB CAVAGNARI - PR090081
ADVOGADA
: GESSIKA CHRISTINY DRAKOULAKIS - SP450625
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: UNIÃO
INTERES.
: LUZIA APARECIDA ZANON ANTUNES
INTERES.
: TEREZINHA DO PRADO ZANON
INTERES.
: MARIA ZANON DARI
INTERES.
: CELINA ZANON
INTERES.
: ALTAIR ZANON
INTERES.
: ALBERTO ZANON NETO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Medidas Assecuratórias - Indisponibilidade /
Seqüestro de Bens
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BENEDITA APARECIDA DO PRADO ZANON - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: WALTAIR ZANON - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: VALENTINA DE FATIMA ZAGO ZANON
ADVOGADOS
: MAURICIO ZANOIDE DE MORAES - SP107425
EDUARDO SANZ DE OLIVEIRA E SILVA - PR038716
THIAGO TIBINKA NEUWERT - PR061638
RODRIGO JACOB CAVAGNARI - PR090081
ADVOGADA
: GESSIKA CHRISTINY DRAKOULAKIS - SP450625
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: LUZIA APARECIDA ZANON ANTUNES
INTERES.
: TEREZINHA DO PRADO ZANON
INTERES.
: MARIA ZANON DARI
INTERES.
: CELINA ZANON
INTERES.
: ALTAIR ZANON
INTERES.
: ALBERTO ZANON NETO
C542245485320=040=818@
2024/0477786-5 - REsp 2188777 Petição : 2025/0038549-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:44:19
Código de Controle do Documento: F5A862AE-4F5D-426C-A594-E696994CC227

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0477786-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.188.777 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
PRESENTE NA TRIBUNA: DR. MAURICIO ZANOIDE DE MORAES
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542245485320=040=818@
2024/0477786-5 - REsp 2188777 Petição : 2025/0038549-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:44:19
Código de Controle do Documento: F5A862AE-4F5D-426C-A594-E696994CC227